Tribunal: TJDFT
Processo: 0710359-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0710359-95.2020.8.07.0001 Apelante CÉSAR DE OLIVEIRA Apelado FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O O apelante não comprovou com a interposição do recurso em 26/8/2020 (Id 19402825) o recolhimento do preparo. Fê-lo somente em 27/8/2020 com guia de pagamento e comprovante de autenticação nessa data (Ids 19402829 e 19402830). Desatendeu, portanto, à regra expressa no art. 1.007, caput, do CPC[1]. A comprovação tardia do pagamento do preparo da apelação, realizada sem justificativa posteriormente à data de interposição do recurso, torna exigível o recolhimento em dobro dessa taxa judiciária. Trata-se de condição indispensável para atendimento ao requisito extrínseco de admissibilidade recursal, conforme dispõe o art. 1.007, § 4o, do CPC[2]. Diante do exposto, em observância à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput[3] e 10[4], do CPC e com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC[5], c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT[6], CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar ao apelante a oportunidade de, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, em observância à regra do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 18 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) [2] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. [3] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [4] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [5] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;